Tribunal: TJES
Processo: 5004178-80.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004178-80.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: ARLETE LEPAUS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004178-80.2021.8.08.0030

RECTE.: MUNICÍPIO DE LINHARES

RECDO.: ARLETE LEPAUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. URGÊNCIA E NECESSIDADE DE CIRURGIA NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS. LAUDO INDICANDO TRATAMENTO CONSERVADOR. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

A autora relata, em síntese, que diante do grave estado clínico apresentado, o médico especialista que a acompanha indicou a necessidade, com urgência, da realização de cirurgia de artroscopia no joelho esquerdo. Aduz que tentou realizar o procedimento pelo SUS, no município de Linhares/ES, todavia não logrou êxito, motivo pelo qual requer liminarmente seja a Ré compelida a autorizar a cirurgia; e, no mérito, a confirmação da liminar.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 2827824, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2827816), a recorrente pugna pela reforma da sentença, de forma a negar provimento aos pedidos autorais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2827812) dispôs que: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de ARLETE LEPAUS para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES a providenciarem e fornecerem o tratamento cirúrgico de ARTROSCOPIA NO JOELHO ESQUERDO prescritos no laudo médico acostado aos autos, ao tempo em que ACOLHO a preliminar de correção do valor da causa, CONFIRMANDO a liminar concedida pelo ID 10771233, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença objurgada.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a realizar o tratamento médico pleiteado pela autora. Compulsando os autos, verifico que a paciente alegou a necessidade de procedimento cirúrgico de alta complexidade, qual seja a “artroscopia no joelho esquerdo”, em razão da lesão meniscal do joelho esquerdo, o que justificou o ajuizamento da presente demanda objetivando que o Poder Público realizasse o tratamento mencionado.

Em detida análise dos documentos colacionados aos autos, observa-se que não há qualquer formulário, laudo ou receituário médico indicando a necessidade da cirurgia mencionada, mas tão somente a informação, veiculada por meio de relatório médico para judicialização do acesso à saúde (ID. 2827731), fornecido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e preenchido de forma ilegível pelo médico responsável.

Saliento que o referido relatório foi preenchido sem indicação de data ou estabelecimento solicitante, e tampouco explica, de forma pormenorizada, a necessidade e urgência na realização da cirurgia.

Destarte, há indicação de realização de tratamento conservador para o referido problema de saúde, através de sessões de fisioterapia (ID. 2827811), e, através do indicado documento, há comprovação de que os entes públicos realizaram exames, consultas e estão acompanhando a situação de saúde da autora, bem como o Município de Linhares/ES está providenciando as sessões de fisioterapia necessárias.

Nessa esteira, tenho que razão assiste ao município recorrente no que tange a ausência de comprovação da urgência e necessidade atual da cirurgia; isto porque não há conteúdo probatório suficiente e seguro para manter a sentença determinando a realização do procedimento cirúrgico, ao passo que não há laudo médico pormenoriazado atestando a necessidade e urgência do referido procedimento.

Assim, tenho que a sentença recorrida merece reforma, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela ré e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença guerreada e julgar improcedentes os pedidos autorais, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.